Tribunal: STF
Processo: RE 135780
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
PRINCÍPIO  DA LEGALIDADE  - VIOLÊNCIA  - CONFIGURAÇÃO -
PENSÃO  -  EX-CONTRIBUINTE  CASADO  -  DIREITO  DA  CONCUBINA  -  LEI
COMPLEMENTAR N. 500/87-SP. Não e crivel que órgão investido do oficio
judicante  admita   a  existência   de  diploma   legal  dispondo  em
determinado  sentido  e  decida de  forma  diametralmente  oposta. Os
provimentos  judiciais são formalizados  a partir de interpretação da
lei  regedora  da espécie.  Isto  ocorre quando  o  acórdão proferido
revela  a analise de  situação concreta em que ex-contribuinte estava
separado  de fato  e vivendo  em concubinato  há mais  de vinte anos,
resultando  no reconhecimento,  com base  em  legislação local  - Lei
Complementar  n. 500/87-SP, do  direito da  concubina a pensão, posto
que  contemplada   como  beneficiaria   obrigatoria  de  contribuinte
solteiro,  viuvo, separado judicialmente  ou divorciado. A referencia
ao terceiro "status" encontra justificativa socialmente aceitavel não
em  simples apego  a  forma, mas  na  necessidade de  serem afastadas
situações  ambiguas,  o que  não  se configura  quando  a convivencia
decorrente  do casamento haja cessado há duas decadas, momento em que
teve inicio o concubinato.